Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. DANO MORAL.
1. O recebimento de cartão de crédito consignado sem prévia solicitação caracteriza prática abusiva nas relações de consumo, por subtrair do consumidor o direito de optar livremente por um produto ou serviço, configurando dano extrapatrimonial.
2. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo do réu. Apelo do autor não conhecido.